Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012861-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ELENA ROSA PELIZZA VARNIER - CPF: 581.469.891-87 (EMBARGANTE), ANISIO JORGE DA SILVA - CPF: 144.055.208-87 (EMBARGANTE), MAGALI MARIA LENZ SOLETTI - CPF: 386.545.550-68 (EMBARGANTE), CHUITI IZUHARA - CPF: 004.822.699-87 (EMBARGANTE), CARLINHO MESADRI - CPF: 177.923.630-15 (EMBARGANTE), ANTONIETA CARLOTTO SIMMI - CPF: 981.826.175-53 (EMBARGANTE), GEORACI SANTANA DE BRUM - CPF: 868.309.021-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO CARLOS BARZSINA - CPF: 158.937.236-00 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, GEORACI SANTANA DE BRUM e outros em face de acórdão que, ao prover parcialmente agravo de instrumento, teria incorrido em omissões e erro de premissa fática. Alegam os embargantes que o julgado deixou de reconhecer a ausência de inclusão dos expurgos inflacionários de março/1990 (84,32%) e fevereiro/1991 (21,87%) nos cálculos homologados, além de ter omitido manifestação quanto à obrigatoriedade de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário pelo executado. Requerem ainda, caso não acolhidos os efeitos infringentes, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de aplicação dos expurgos inflacionários de março/1990 e fevereiro/1991 nos cálculos homologados; (ii) definir se há omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, em razão do não pagamento voluntário da obrigação pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente que os cálculos executivos foram elaborados com base nos parâmetros definidos nos autos, incluindo os expurgos inflacionários reconhecidos pela Contadoria Judicial, não se verificando a alegada omissão ou erro de premissa fática.

4. A suposta omissão quanto à fixação de honorários com base no art. 523, §1o, do CPC, não subsiste, por tratar-se de decisão interlocutória, hipótese em que, segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica a incidência automática de honorários sucumbenciais.

5. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida em embargos de declaração é incabível, uma vez que o recurso não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

6. A fundamentação do acórdão atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgado apresente razões suficientes para formar o convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de expurgos inflacionários não reconhecidos pela Contadoria Judicial não configura omissão quando os cálculos foram elaborados com base nos parâmetros fixados nos autos.

2. A ausência de fixação de honorários de sucumbência em decisão interlocutória, na fase de cumprimento de sentença, não caracteriza omissão quando está em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, GEORACI SANTANA DE BRUM e outros.
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
311866883, que por unanimidade. Proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante em suas razões, (ID.

314416397
), requer seja sanada a omissão e corrigido o erro de premissa fática apontado, reconhecendo-se que o expurgo inflacionário de março/1990 (84,32%) e fevereiro/1991 (21,87%) não foi incluído nos cálculos homologados, determinando-se sua aplicação no débito exequendo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão que julgou o agravo para provê-lo também nessa extensão.

Requer seja igualmente sanada a omissão quanto à incidência dos honorários sucumbenciais previstos no art. 523, §1o, do CPC, reconhecendo-se expressamente a obrigatoriedade de sua fixação em favor do exequente, em razão da ausência de pagamento voluntário pelo executado, mesmo diante do depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, sejam, ao menos, sanados os vícios apontados, com a devida indicação dos fundamentos nos quais se assenta a conclusão de que todos os expurgos inflacionários foram computados no cálculo em comento, a despeito de qualquer registro expresso da Contadoria Judicial nesse sentido, bem como das razões pelas quais não se está a aplicar no presente feito os encargos de mora previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, a despeito da ausência de pagamento voluntário tempestivo e do depósito realizado pelo embargado apenas para fins de garantia do juízo.

Por fim, superados os pleitos acima, que ao menos sejam acolhidos os presentes embargos para fins de prequestionamento expresso dos arts. 489, §1o, IV, 523, §1o, 927, III e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, viabilizando-se a interposição dos recursos cabíveis.

Contrarrazões sob ID. 324514859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento. As matérias levantadas foram expressamente analisadas no acórdão recorrido. A alegação de omissão quanto aos expurgos inflacionários de março/1990 e fevereiro/1991 não procede, pois a decisão agravada mencionou que os cálculos foram feitos conforme parâmetros definidos nos autos, com inclusão dos expurgos reconhecidos pela Contadoria Judicial.

Quanto aos honorários do art. 523, §1o, do CPC, não há omissão: trata-se de decisão interlocutória, na qual, conforme jurisprudência do STJ, não se fixam honorários sucumbenciais. Por fim, a aplicação do Tema 677 foi debatida. A decisão expressamente reconheceu que os cálculos consideraram o depósito judicial como marco final da correção, conforme entendimento adotado nos autos, o que afasta a tese de omissão.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por ELENA ROSA PELIZZA VARNIER E OUTROS, decorrente de ação civil pública ajuizada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC contra o BANCO DO BRASIL S.A., que teve por objeto a discussão acerca dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

O Juízo singular homologou o cálculo referente ai cumprimento de sentença em trâmite, e, determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes e restituição do valor remanescente aos executados, decisão esta que foi objeto de agravo de instrumento.

Irresignadas, as partes exequentes sustentam que a decisão agravada incorreu em omissão ao homologar cálculos sem aplicar o entendimento vinculante do Tema 677 do STJ, que exige a incidência de juros e correção monetária até a efetiva entrega dos valores ao credor, mesmo havendo depósito judicial.

Alegam, ainda, que os cálculos homologados deixaram de considerar outros expurgos inflacionários.

Inicialmente, o recurso aponta que a decisão agravada incorreu em erro material ao indicar equivocadamente ID, como referência para o cálculo homologado, que, na realidade, corresponde à manifestação da parte agravante, e não ao demonstrativo elaborado pela Contadoria Judicial.

Não assiste razão aos agravantes quanto à alegação de erro material na indicação do ID do cálculo homologado.

A eventual imprecisão na referência ao número do documento eletrônico não compromete o conteúdo decisório, tampouco gera prejuízo processual relevante, uma vez que os autos digitais permitem o acesso integral e transparente aos cálculos constantes do processo, sendo possível identificar com clareza o demonstrativo efetivamente homologado.

Nesse espeque, há necessidade de demonstração do prejuízo para decretação de nulidades do feito ou de decisões, em atendimento ao princípio do “pas de nulité sans grief”.

Não havendo a mínima evidência de que os vícios apontados pelo agravante possam ter trazido algum prejuízo ao recorrente, resta afastado o pedido de nulidade da decisão anterior.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA . RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART . 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO . PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIFE. SÚMULAS NoS 7 E 83, AMBAS DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial. 2. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão resolve fundamentadamente a questão pertinente à homologação do valor apurado pela perícia contábil, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos. O Tribunal de origem concluiu que a homologação antecipada dos cálculos da perícia contábil não causou nenhum prejuízo a entidade. Assim, não há falar em nulidade da decisão de piso nem ainda em cerceamento de defesa . O que atrai a aplicação da Súmula no 83 do STJ. 4. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem em relação à inexistência de nulidade e/ou acerto do cálculo contábil, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nessa fase recursal a teor da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1343272 MG 2012/0107878-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016) (g.n).

Quanto a alegada omissão por não inclusão nos cálculos de expurgos inflacionários posteriores, salutar colacionar parte da decisão agravada.

“Com a juntada do cálculo, a parte executada retornou a discordar, alegando que o cálculo está equivocado, vez que não foram considerados os expurgos inflacionários de março/1990, no importe de 84,32% (id. 75893726).

Destarte, o princípio da cooperação e boa-fé é atinente às partes que devem cooperar para o andamento da marcha processual e não, continuamente, tentar prolongar o seguimento do feito.

Compulsando os autos, observa-se que a contadoria, em nota explicativa (id. 75893726), esclareceu que os cálculos apresentados foram realizados em cumprimento à determinação constante no id. 70583712, incluindo esclarecimentos e retificações com base nos parâmetros indicados.

Os novos cálculos foram feitos, considerando os expurgos posteriores e atualizando os valores até o depósito judicial de 09/04/2015, no montante de R$ 447.602,01, abatido no total atualizado até os dados atuais. Foi utilizada a plataforma de cálculos do TJRS, conforme orientação do Juízo, e as diferenças de expurgos já constavam no cálculo anterior apresentado pela Contadoria.”

Percebe-se que os períodos suscitados pelo recorrente foram devidamente incluídos no cálculo homologado, conforme expressamente consignado pela contadoria judicial e confirmado na decisão agravada, a qual destacou que os valores foram apurados de acordo com os parâmetros fixados nos autos, inclusive com a consideração dos expurgos inflacionários alegados.

Assim, não há nos autos qualquer elemento técnico ou jurídico que infirme as informações prestadas pela contadoria, tampouco subsiste argumento válido capaz de desconstituir a regularidade do cálculo homologado.

Em sequência, segundo o recorrente, a decisão homologatória não fixou honorários sucumbenciais. O recurso aponta expressamente essa omissão, afirmando que, embora o pedido tenha sido formulado anteriormente, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o tema.

Nessas circunstâncias, a decisão recorrida é uma homologação de cálculos, no âmbito de cumprimento de sentença.

Segundo pacificado entendimento jurisprudencial, não há fixação de honorários advocatícios quando a decisão recorrida tiver natureza interlocutória.

Assim vem se posicionando o STJ sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória, contra a qual se interpôs agravo de instrumento, objeto de recurso especial. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1688954/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). (g.n).

Diante da jurisprudência sedimentada, não cabe fixação de honorários advocatícios em decisões interlocutórias atacadas por agravo de instrumento, por não se tratar de pronunciamento definitivo ou de julgamento de mérito.

Derradeiramente, o recurso aponta omissão da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 677 do STJ. A tese firmada determina que o depósito judicial não exime o devedor dos encargos de mora, que devem incidir até a liberação do valor ao credor, com posterior abatimento do saldo.

A insurgência recursal decorre do fato de que essa decisão homologatória considerou como termo final da incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial feito pelo devedor (Banco do Brasil), contrariando o entendimento do STJ de que os encargos da mora devem seguir incidindo até a efetiva liberação do valor ao credor.

A sentença homologatória adotou como termo final para a incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial realizado em 09/04/2015, no valor de R$ 447.602,01, efetuado pelo executado Banco do Brasil.

Os novos cálculos foram feitos, considerando os expurgos posteriores e atualizando os valores até o depósito judicial de 09/04/2015, no montante de R$ 447.602,01, abatido no total atualizado até os dados atuais.

A homologação se deu com base na conclusão de que os cálculos estavam em conformidade com os parâmetros fixados nos autos, não tendo o juízo reconhecido a necessidade de aplicação da tese do STJ de modo diverso ao que foi executado pela contadoria.

Assim, a insurgência recursal nesse ponto decorre justamente da ausência de consideração, na decisão, da orientação jurisprudencial que impõe a incidência de juros e correção até o efetivo levantamento, o que não foi acolhido.

Nesse panorama, na revisão do tema 677 o STJ reafirmou que o depósito para garantia do juízo não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos de mora, que continuam a incidir até a efetiva entrega do valor ao credor:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial "(Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022).

Este sodalício corrobora:

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Dessa forma, os cálculos devem ser refeitos com observância à tese final firmada no Tema 677/STJ, garantindo a incidência de juros e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor, e não apenas até o depósito judicial, tendo em vista que o depósito judicial não purga a mora.

O valor depositado deve ser abatido apenas ao final, do total atualizado, conforme determinado no REsp 1.820.963/SP, em consonância com o art. 927, III, do CPC. A sentença homologatória contrariou esse entendimento, o que impõe a retificação dos cálculos para assegurar o cumprimento do precedente obrigatório.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a aplicação dos consectários de mora até o efetivo pagamento.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025